Tribunal: STJ
Processo: 0720165-18.2024.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125547 - DF(2025/0476200-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAYENE FERNANDA LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO - DF071545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c0193824-c94c-4e88-93c5-a666d124cfd6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:55
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c0193824-c94c-4e88-93c5-a666d124cfd6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3125547 - DF(2025/0476200-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LAYENE FERNANDA LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO - DF071545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
FALTA DE
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 5dfb0976-0ff6-4c9f-858d-bf5a912905a7

1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e suficientemente demonstrada para
afastar a incidência da Súmula 182/STJ
STJ, Súmula 182.
Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz,
AREsp 1.789.363/SP,
Sexta Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
128.660/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por LAYENE FERNANDA LIMA DE
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em
SOUZA
recurso especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (e-
STJ, fls. 1129-1130).
A parte agravante aduz, inicialmente, que apontou a ofensa aos artigos 240, § 2o, e
244, ambos do Código de Processo Penal, e ao artigo 156 do mesmo diploma legal.
Alega que houve impugnação específica ao óbice da Súmula 7 do STJ, e que o
recurso especial se insurge contra a busca pessoal e veicular, e discute a responsabilidade penal
da agravante, com amparo em fatos incontroversos.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado (e-STJ, fls. 1137-1138).
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 1152-1154 (e-STJ).
É o relatório.

VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Consoante anteriormente explicitado, o recurso especial foi inadmitido diante
do seguinte fundamento: Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 5dfb0976-0ff6-4c9f-858d-bf5a912905a7

Todavia, a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não busca o reexame de provas (e-STJ,
fls. 1070-1073).
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido". (AgRg no
relatora
AREsp n. 1.789.363/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido". (AgRg no RHC n.
relator
128.660/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/8/2020,
)
24/8/2020.

Documento eletrônico VDA54914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 5dfb0976-0ff6-4c9f-858d-bf5a912905a7

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos d a decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA54914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 5dfb0976-0ff6-4c9f-858d-bf5a912905a7

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos". (
relator Ministro
EAREsp n. 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:41
Código de Controle do Documento: 5dfb0976-0ff6-4c9f-858d-bf5a912905a7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0476200-2
AREsp 3.125.547 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07201651820248070001 7201651820248070001
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LAYENE FERNANDA LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO - DF071545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: PHABLO RODRIGO MATOS BARBOSA ANTUNES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LAYENE FERNANDA LIMA DE SOUZA
ADVOGADA
: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO - DF071545
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548550<542551740@
2025/0476200-2 - AREsp 3125547 Petição : 2026/0010749-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:19
Código de Controle do Documento: CB5AA00A-6352-42D2-AD47-05EBA73B9E21